Tribunal: TJES
Processo: 0006295-49.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA –
APLICAÇÃO DO CDC -
ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA-TENSÃO – INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA DO APELADO – NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS SUPORTADOS -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Inafastável a aplicação do CDC ao caso, porquanto há nítida relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

2. A análise do acervo probatório - em especial o laudo de investigação pericial acostado à exordial - permite concluir que o incêndio foi causado por fenômeno termoelétrico, inexistindo situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

3. Não há falar em inidoneidade do laudo apresentado com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

4. Sendo o incêndio na residência do autor decorrente do rompimento do cabo de alta-tensão, restou demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

5 - Os danos materiais restaram devidamente comprovados na exordial, consoante relação de fls. 21/22.

6 - Com relação aos danos extrapatrimoniais, as fotos acostadas revelam o elevado grau de destruição da residência do apelado, em especial da cozinha, com perda significativa de móveis e utensílios domésticos, cuja reconstrução demandou ao menos 30 dias, nos termos da declaração apresentada (fls. 30).

7. Tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor, sendo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem suficiente à reparação, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento sem causa.

8.

Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006295-49.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSIMAR DE OLIVEIRA MENDONCA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA –
APLICAÇÃO DO CDC -
ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA-TENSÃO – INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA DO APELADO – NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS SUPORTADOS -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Inafastável a aplicação do CDC ao caso, porquanto há nítida relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

2. A análise do acervo probatório - em especial o laudo de investigação pericial acostado à exordial - permite concluir que o incêndio foi causado por fenômeno termoelétrico, inexistindo situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

3. Não há falar em inidoneidade do laudo apresentado com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

4. Sendo o incêndio na residência do autor decorrente do rompimento do cabo de alta-tensão, restou demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

5 - Os danos materiais restaram devidamente comprovados na exordial, consoante relação de fls. 21/22.

6 - Com relação aos danos extrapatrimoniais, as fotos acostadas revelam o elevado grau de destruição da residência do apelado, em especial da cozinha, com perda significativa de móveis e utensílios domésticos, cuja reconstrução demandou ao menos 30 dias, nos termos da declaração apresentada (fls. 30).

7. Tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor, sendo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem suficiente à reparação, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento sem causa.

8.

Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006295
-
49
.20
19
.8.08.00
4
7

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
JOSIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JOSIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.204,00 (onze mil, duzentos e quatro reais), além de danos morais equivalentes a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de fls. 163/172 sustenta a apelante, inicialmente, a inexistência de dano moral na espécie, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Prossegue afirmando que não restou demonstrado o nexo causal, de modo que não há falar em indenização pelos alegados danos materiais.

E mais: não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser afastada a sua responsabilidade ante a inexistência de falha na prestação do serviço.

Pois bem.

O apelado ingressou com a presente ação indenizatória em face da apelante sob a alegação de que, em decorrência do rompimento de um cabo de alta-tensão que passa pela sua propriedade rural, sofreu prejuízos de ordem material e moral.

De início, inafastável a aplicação do CDC ao caso, porquanto há nítida relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

E, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Já o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Sob tais premissas, a análise do acervo probatório - em especial o laudo de investigação pericial acostado à exordial - permite concluir que o incêndio foi causado por fenômeno termoelétrico, inexistindo situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Assim, o apelado demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações acerca da unilateralidade da prova.

No ponto, não há falar em inidoneidade do laudo apresentado com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

Em suma, sendo o incêndio na residência do autor decorrente do rompimento do cabo de alta-tensão, reputo demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados na exordial, consoante relação de fls. 21/22.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, as fotos acostadas revelam o elevado grau de destruição da residência do apelado, em especial da cozinha, com perda significativa de móveis e utensílios domésticos, cuja reconstrução demandou ao menos 30 dias, nos termos da declaração apresentada (fls. 30).

Tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor, sendo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem suficiente à reparação, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento sem causa.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para o percentual de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

COM O RELATOR